Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-03.2024.8.11.0053
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000750-03.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[J. R. S. - CPF: 103.480.051-56 (APELANTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), JAQUELINE FERNANDA SANTOS - CPF: 071.221.331-76 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JAQUELINE FERNANDA SANTOS - CPF: 071.221.331-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação declaratória de nulidade contratual e inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, objetivando o reconhecimento da invalidade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, sob alegação de ausência de consentimento válido, falha no dever de informação e prática abusiva, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; (
iii
) determinar as consequências jurídicas da irregularidade contratual, quanto à conversão da modalidade, restituição de valores e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade é observado quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, sendo irrelevante a repetição de argumentos já deduzidos anteriormente, desde que demonstrado o interesse na reforma do julgado.

O cartão de crédito consignado com RMC possui natureza e funcionamento distintos do empréstimo consignado tradicional, exigindo informação clara e adequada ao consumidor acerca da forma de amortização do débito e das consequências do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

A ausência de prova de que a consumidora foi devidamente informada sobre as características essenciais da contratação, aliada à liberação do valor mediante transferência bancária típica de empréstimo consignado, evidencia falha no dever de informação e vício de consentimento.

A prática de ofertar empréstimo consignado e formalizar contrato de cartão de crédito consignado com RMC, sem transparência, configura conduta abusiva à luz do
CDC
.

Em observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação.

Eventuais valores pagos a maior após o recálculo do débito devem ser restituídos de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

A falha informacional verificada não ultrapassa o âmbito do inadimplemento contratual, inexistindo circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC sem informação clara e adequada ao consumidor acerca de sua natureza e forma de amortização configura vício de consentimento.

É cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação, nos termos do art. 170 do Código Civil.

A restituição de valores pagos a maior, nessa hipótese, deve ocorrer de forma simples, ausente prova de má-fé da instituição financeira.

A falha no dever de informação, por si só, não caracteriza dano moral quando não demonstrada lesão aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 145 e 170; CDC,
arts
. 6º, III, e 42; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.110.103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
19.04.2018; TJMT, N.U nº 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023; TJMT, N.U nº 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
1000750-03.2024.8.11.0053

APELANTE: J. R. S.
(
representada por JAQUELINE FERNANDA SANTOS
)

APELADO: BANCO PAN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JULIE REBECA SANTOS, representada por JAQUELINE FERNANDA SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade contratual e inexigibilidade de débito
c/
pedido de restituição de ressarcimento em danos morais movida em face do BANCO PAN S
/
A.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, arguindo, em síntese, que: a) jamais autorizou qualquer empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito em seu nome; b) o Banco Apelado simulou uma contratação de cartão de crédito consignado e sequer oportunizou a possibilidade de escolher a porcentagem que seria reservada; c) houve violação do dever de informação na fase pré-contratual; d) o negócio jurídico é anulável por dolo, nos termos do art. 145 do Código Civil; e) o silêncio intencional do banco sobre fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa; f) faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; g) deve ser indenizada por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões (
id
336351868), o banco apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(DIALETICIDADE)

Eminentes pares
:

No que concerne à preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada pelo banco apelado, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade, imperioso ressaltar que tal princípio constitui corolário do contraditório e da ampla defesa, exigindo que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

In
casu
, da análise acurada das razões recursais apresentadas pela apelante, verifica-se que, não obstante a repetição de alguns argumentos já expostos na petição inicial, houve impugnação específica dos fundamentos da sentença, com a exposição das razões pelas quais entende que a decisão merece reforma.

A apelante apresentou argumentação jurídica pertinente, abordando questões relativas ao vício de consentimento, violação do dever de informação e configuração de danos materiais e morais, demonstrando seu inconformismo com a decisão recorrida de forma fundamentada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de
Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(
MÉRITO
)

Eminentes pares
:

O
cerne da controvérsia gravita em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie, notadamente aqueles relacionados aos vícios de consentimento e ao dever de informação nas relações de consumo.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do vício de consentimento caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como defeito na formação da vontade que compromete a validade do negócio jurídico. Dentre as espécies de vícios de consentimento, o dolo consiste na utilização de artifícios ou ardis para induzir alguém a praticar um negócio jurídico que não realizaria se conhecesse a verdade dos fatos.

No âmbito das relações de consumo, o dever de informação assume especial relevância, constituindo direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem". Tal dever decorre do princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade e transparência em todas as fases da contratação.

In
casu
, a apelante sustenta que foi induzida a erro pelo banco apelado, alegando que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, mas acabou celebrando contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que considera mais onerosa e desfavorável aos seus interesses.

A modalidade contratada - cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) - possui características específicas que a diferenciam do empréstimo consignado tradicional. Enquanto este último possui parcelas fixas e prazo determinado para quitação, aquele funciona mediante o desconto mensal do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento do consumidor, com possibilidade de refinanciamento automático do saldo remanescente.

A apelante alega que jamais recebeu o cartão físico ou fez uso do mesmo para compras ou saques, o que, segundo seu entendimento, corroboraria a tese de que foi induzida a erro quanto à natureza do contrato. Contudo, a ausência de entrega do cartão
físico ou de sua utilização posterior não constitui, por si só, elemento suficiente para caracterizar vício de consentimento na formação do negócio jurídico.

O dever de informação é um dos pilares das relações de consumo, estando expressamente previsto no
CDC
.

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, é direito básico do consumidor.

No caso em análise, é necessário verificar se
a
apelante foi devidamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC possui características específicas que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional, notadamente quanto à forma de amortização do débito e às taxas de juros aplicáveis.

No empréstimo consignado tradicional, as parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento do mutuário amortizam o saldo devedor, de modo que, ao final do prazo contratado, a dívida estará integralmente quitada.

Já no cartão de crédito consignado com RMC, o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que pode resultar na perpetuação da dívida, caso o consumidor não efetue o pagamento integral da fatura mensalmente.

Essa diferença substancial entre as duas modalidades contratuais exige que a instituição financeira preste informações claras e precisas ao consumidor, de modo a permitir que este compreenda plenamente as obrigações que está assumindo.

No caso,
da análise do contrato, vê-se que
não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente
informado
sobre as características específicas dessa modalidade contratual, especialmente quanto à forma de amortização do débito e às consequências do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

Ademais, chama atenção o fato de que o valor contratado foi disponibilizado a

apelante mediante transferência para sua conta corrente, procedimento típico de empréstimos consignados tradicionais, o que pode ter contribuído para a confusão quanto à natureza do contrato.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da prática de oferecer empréstimo consignado e, na realidade, contratar cartão de crédito com RMC, quando não há informação clara e adequada ao consumidor sobre as características específicas dessa modalidade contratual.

No caso em análise, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pel
a
apelante.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a
restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado
comum
) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor. No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número
de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem
como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026